Tribunal: TJPA
Processo: 0011812-46.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011812-46.2017.8.14.0012

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE LIMA SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARIA LIMA DE SOUZA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Infrações de trânsito. Veículo com placa clonada. Licenciamento sem pagamento de multas fraudulentas. Alegada contradição e obscuridade quanto ao cancelamento das autuações e à devolução de valores. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Pretensão infringente. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela autarquia, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação e preservou sentença de procedência em ação ordinária ajuizada contra o Município de Cametá e o DETRAN/PA, para anular infrações de trânsito indevidamente vinculadas a motocicleta com placa clonada e viabilizar o licenciamento do veículo independentemente do pagamento das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material (CPC, art. 1.022), e não se prestam à rediscussão do mérito por inconformismo.

4.

O acórdão embargado possui fundamentação clara, direta e suficiente, delimitando que a pretensão em face do DETRAN/PA consiste em viabilizar o licenciamento do veículo da autora sem o registro e a cobrança das multas fraudulentas, o que deve ser operacionalizado pela autarquia de trânsito, no âmbito de suas atribuições institucionais, previstas na Lei Estadual nº. 7.594/2011.

5.

A decisão embargada explicita que a autora não imputa ao DETRAN/PA a autoria das autuações, as quais são atribuídas ao Município de Cametá, mas reconhece a necessidade de atuação do órgão estadual para impedir a exigência das multas nulas como condicionante do licenciamento.

6.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação específica sobre todos os dispositivos suscitados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração limitam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo incabíveis para rediscutir o mérito com intuito infringente.

2.

Não há vício no acórdão que enfrenta suficientemente as alegações da parte e delimita, com clareza, a atuação do DETRAN/PA para viabilizar o licenciamento sem a cobrança de multas declaradas nulas.

3.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, e 102, III; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 85, §§ 3º e 11, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, art. 24; Lei Estadual/PA nº 7.594/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STF, ADPF nº 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; STJ, Súmula nº 434.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/3/2026 a 16/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0011812-46.2017.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

EMBARGADA: MARIA LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

em face do Acórdão ID 31151226, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno ID 27777570, manejado pela referida autarquia.

A agravada ajuizou ação ordinária em face do município de Cametá e do DETRAN/PA, objetivando a anulação de infrações de trânsito que foram vinculadas à sua motocicleta, bem como o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas decorrentes das referidas infrações.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 24129627.

O recurso de apelação da autarquia de trânsito foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID
27000416
.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o agravo interno ID 27777570, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 31151226.

Irresignado, o DETRAN/PA opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em resumo: (i) o acórdão incorreu em contradição e obscuridade quanto à ordem de cancelamento das infrações e à devolução de valores eventualmente pagos; (ii) as multas discutidas foram lavradas pelo Município de Cametá, razão pela qual os valores arrecadados foram incorporados ao erário municipal; (iii) atua apenas como gestor do cadastro e centralizador de informações no sistema de trânsito, não sendo o titular das receitas decorrentes das penalidades; (iv) eventual devolução de valores pagos somente poderia ser realizada pelo ente autuador, qual seja, o Município de Cametá; (v) o acórdão teria gerado dúvida quanto à extensão da obrigação imposta ao DETRAN/PA, especialmente no que se refere à anulação das autuações e ao ressarcimento das quantias recolhidas; (vi) o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios a competência para aplicar penalidades, arrecadar multas e promover os respectivos atos administrativos; (vii) a jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade do DETRAN para responder por autuações lavradas por órgão diverso

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, de modo que o Acórdão seja reformado e o agravo interno seja provido.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 33529644.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Infrações de trânsito atribuídas a veículo clonado. Licenciamento independente do pagamento das multas. Julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do TJPA. Legitimidade passiva do detran. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da autora para anular infrações de trânsito indevidamente atribuídas ao seu veículo, permitindo o licenciamento sem a exigência de pagamento das respectivas multas. O DETRAN/PA sustenta, em síntese, (i) nulidade da decisão monocrática, (ii) perda superveniente do objeto e (iii) ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal pelo julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se ocorreu a perda superveniente do objeto, diante da regularização do veículo e posterior alienação; e (iii) determinar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda visando ao licenciamento do veículo sem pagamento de multas oriundas de autuações lavradas por ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando violação ao princípio da colegialidade. O Regimento Interno do TJPA também prevê essa hipótese, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

4.

A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1197594/GO).

5.

A alegação de perda superveniente do objeto não merece acolhimento, pois o DETRAN/PA não comprovou a exclusão voluntária das multas impugnadas, tampouco reconheceu o pedido da autora. O pagamento das multas, ainda que realizado, não impede a discussão judicial, conforme Súmula 434 do STJ.

6.

A ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não se sustenta, pois, embora as infrações tenham sido lavradas por ente municipal, a autarquia estadual é a responsável legal pelo registro, cobrança, arrecadação das penalidades e pelo licenciamento veicular, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.594/2011 e no CTB.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade do DETRAN/PA em demandas que visam ao cancelamento de multas ou à regularização de cadastro veicular, ainda que as autuações tenham sido promovidas por outros entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O relator pode julgar monocraticamente recurso de apelação quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2.

A posterior regularização do veículo e a ausência de multas ativas não implicam, por si só, a perda superveniente do objeto, quando não demonstrado o atendimento voluntário da pretensão autoral.

3.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ações que objetivem o licenciamento veicular sem o pagamento de multas, ainda que estas tenham sido aplicadas por ente municipal, dada sua competência para gerir o registro e arrecadação das penalidades.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 493, 485, VI, 926, 927, 932 e 1.021, § 4º; CTB, arts. 21, 22, 24, 134 e 257, § 3º; Lei Estadual/PA nº 7.594/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; TJPA, ApC nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA, AI nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, ApC nº 0037182-58.2002.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2024; TJPA, ApC nº 0800373-45.2019.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, ApC nº 0805297-05.2018.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal
.
Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a con
tradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A pretensão dirigida contra o DETRAN consistia em licenciar o veículo sem o pagamento das multas fraudulentas indicadas na inicial;

2)

A autora não imputou ao DETRAN/PA a responsabilidade pelas autuações impugnadas. Tanto é verdade que a ação também foi movida em face do município de Cametá, a quem foi corretamente imputada a responsabilidade pelas referidas autuações, as quais foram aplicadas a uma motocicleta com placa clonada;

3)

A demandante pretendia licenciar seu veículo, sem o pagamento das multas fraudulentas, o que somente poderia ser viabilizado pela autarquia de trânsito, considerando suas atividades institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011;

4)

As infrações de trânsito indicadas na inicial foram declaradas nulas e cabe ao DETRAN/PA, no âmbito de suas atribuições legais, viabilizar o licenciamento do veículo sem a cobrança das referidas multas;

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026